Tribunal: STF
Processo: RHC 253601
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jefferson da Silva Rodrigues contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 874.050/AL, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Quarta Vara Criminal de São Miguel dos Campos, na Ação Penal n. 0700869-67.2016.8.02.0053, em 29.12.2017, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e seis dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos do Inquérito Policial nº. 142/2016 74ª DP, em anexo, que, no dia 20 de julho de 2016, por volta de 21h30min, no Loteamento Hélio Jatobá II, Quadra Q2, nesta Urbe, o autor Jefferson da Silva Rodrigues trazia consigo 45 (quarenta e cinco) pedrinhas de crack, e 06 (seis) bombinhas de maconha, prontas para serem comercializadas, bem como 01 (um) aparelho celular da marca NOKIA, cor preta com chip da Claro.



    Conforme o bojo inquisitorial, após terem sido informados de que o denunciado estava comercializando drogas na localidade acima referida, policiais militares se dirigiram até o endereço indicado, ocasião em que, ao localizarem o denunciado e revistaram-no, constatando assim a veracidade das informações. Com o denunciado foram apreendidas as drogas acima referidas e fora efetuada a sua prisão em flagrante” (fl. 1, e-doc. 9).



    Essa decisão transitou em julgado em 2.3.2018 (fl. 31, e-doc. 29).



    3. Em 7.11.2023, o Tribunal de Justiça de Alagoas julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa do recorrente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS OBTIDAS POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA EM BUSCA PESSOAL DO RÉU, COM BASE EM ATUAL JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA DATADA DE NOVEMBRO DE 2017. RESPEITO À NORMA LEGAL E AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APLICÁVEIS À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PARA ALTERAR A COISA JULGADA. RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SEM RAZÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO MERECE PROSPERAR. PENA DE MULTA PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - A defesa alega nulidade dos atos processuais em face da ilegalidade das provas colhidas, ante novel entendimento jurisprudencial. Observo que acolher o atual posicionamento da defesa significa admitir uma espécie de retroatividade de entendimento jurisprudencial benéfico, o que não tem amparo na doutrina, legislação ou posicionamento pacificado dos Tribunais.



    II - Admitir o posicionamento da defesa significa incorrer numa grave insegurança jurídica, pois toda vez que a jurisprudência sofrer mudanças, forçosamente, todas as decisões firmadas anteriormente deverão ser rescindidas.



    III- Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado a quo valorou negativamente as circunstâncias do delito e utilizou a natureza das drogas encontradas como vetor para exasperar a pena-base, agindo acertadamente, considerando as circunstâncias do crime com base na quantidade considerável das drogas apreendidas e na natureza das drogas devido a apreensão de crack e maconha, substâncias entorpecentes altamente nocivas, tendo a primeira alto poder de dependência, não merecendo reforma a pena-base.



    IV- Dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato, deve fixar-se a pena-base, movido pelo livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático é totalmente rechaçado pela jurisprudência majoritária. Baseada nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da análise dos limites previstos pelo legislador no tipo penal, deve ser levado em consideração não só o número das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa na primeira fase, como também as peculiaridades do caso concreto, como exposto na apreciação das circunstâncias judiciais.



    V- A pena de multa deverá obedecer ao sistema trifásico do cálculo da pena, bem como deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Em análise à pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, alcançamos o patamar proporcional de 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa, não havendo que falar-se em redimensionamento.



    VI- Revisão Criminal julgada improcedente” (fls. 1-5, e-doc. 36).



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas pelo qual desprovido o pedido de revisão criminal foi objeto do Habeas Corpus n. 874.050/AL, impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.11.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que não é o caso. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 71).



    5. Contra esse último acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o constrangimento ilegal, no presente caso, é manifesto e constatável de plano, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que as circunstâncias do crime (natureza e quantidade da droga) foram valoradas equivocadamente, com base em elementos inidôneos” (fl. 5, e-doc. 79).



    Argumenta que “a quantidade de droga apreendida não foi elevada e a fundamentação genérica não pode ser considerada fundamento idôneo para justificar a elevação realizada. Isso porque, segundo consta no auto de apresentação e apreensão, foram apreendidos 6 (seis) bombinhas de maconha e 45 (quarenta e cinco) pedrinhas de crack” (fl. 5, e-doc. 79).



    Realça que “essa Suprema Corte entendeu que a quantidade de 26,10g de cocaína e 75,30g de maconha não caracterizam grande quantidade da droga a ensejar a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas” (fl. 5, e-doc. 79).



    Sustenta que, “para a avaliação da quantidade de droga apreendida, foi utilizada medida inadequada – 6 (seis) bombinhas de maconha e 45 (quarenta e cinco) pedrinhas de crack, o que impossibilita a verificação adequada do quantum de droga, tendo em vista a desconsideração do sistema internacional de medidas adotado no Brasil (segundo o qual o peso deve ser medido em quilogramas e suas frações – Decreto-Lei n. 240/1967)” (fl. 7, e-doc. 79).



    Pede a “esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 7, e-doc. 79).



    6. O Ministério Público de Alagoas apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 100).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. Com o recorrente, foram apreendidas 2,85g de maconha e 6,75g de crack. 



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara Criminal de São Miguel dos Campos, na Ação Penal n. 0700869-67.2016.8.02.0053, ao aplicar a pena ao recorrente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exasperou a pena-base nos seguintes termos:



    “1.1) DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:



    Analisadas as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, constato que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a valorar; no que tange aos antecedentes, embora o acusado responda criminalmente nos autos de nº 0700264-58.2015, pelo crime de estupro, somente pode-se reconhecer como circunstância judicial ‘antecedente’ a condenação transitada em julgado nos autos de nº 0002725-15.2013. Mesmo assim, destaca-se, por oportuno, que condenação em testilha não poderá ser valorada no presente momento, pois tal condenação configura-se como reincidência, devendo ser aferida na segunda fase da dosimetria, sob pena de bis in idem; a personalidade e a conduta social do agente não puderam ser aferida pelos elementos existentes nos autos; o motivo do delito se encontra delineado pelo próprio tipo; as circunstâncias também devem ser valoradas, na medida em que foi apreendida em poder do acusado quantidade razoável de droga (06 bombinhas de maconha e 45g de crack) e a natureza das substâncias apreendidas (maconha e crack) têm excessivo poder de dependência; as consequências penais e extrapenais foram normais aos delitos desta espécie, nada tendo a se valorar; a coletividade, vítima nos crimes de tráfico, não contribuiu para a prática do delito. Considerando as circunstâncias judiciais acima detalhadas (preponderantemente as da Lei de Drogas, conforme determinado no art. 42 do diploma legal citado), fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Não há circunstâncias atenuante. Reconhece-se, no entanto, circunstância agravante disposta no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual, agravo a pena base em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    Em razão da ausência de causas de diminuição e aumento, torno a reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em definitiva” (fls. 6-7, e-doc. 28).



    No julgamento da Revisão Criminal n. 0805017-50.2023.8.02.0000, o Tribunal de Justiça de Alagoas julgou improcedente o pedido de revisão criminal e analisou o aumento da pena-base sob os seguintes fundamentos:



    “Por conseguinte, o requerente pleiteia o redimensionamento da pena-base, com a desconsideração da valoração negativa da natureza das drogas. 



    Sabe-se que a natureza das drogas apreendidas são argumentos concretos e idôneos para justificar a exasperação da pena-base, que, inclusive, devem ser analisados com maior cuidado e com preponderância sobre outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    A respeito da natureza da droga, é importante ressaltar que foram apreendidas uma das drogas mais nocivas à saúde humana, como é o caso do crack, e maconha, em quantidades consideráveis. Assim, entendo que deve ser mantida a valoração negativa, não havendo que falar-se em redimensionamento da pena-base. 



    Seguindo, o requerente pleiteia a aplicação de fração menor para valoração negativa das circunstâncias judiciais consideradas na primeira fase da dosimetria da pena. 



    Importante ressaltar que o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato deve fixar a pena-base, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático é totalmente rechaçado pela jurisprudência majoritária. 



    Baseada nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da análise dos limites previstos pelo legislador no tipo penal, deve ser levado em consideração não só o número das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa na primeira fase, como também as peculiaridades do caso concreto, como exposto na apreciação das circunstâncias judiciais.



    Assim, entendo que não merece prosperar o pleito defensivo de redução na fração de aumento referente às circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, devendo ser mantido o percentual adotado pelo magistrado de 1º grau.



    Por fim, requer também o redimensionamento da pena de multa aplicada. 



    A pena de multa deverá obedecer ao sistema trifásico do cálculo da pena, bem como deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. 



    Em análise à pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, alcançamos o patamar proporcional de 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa, não havendo que falar-se em redimensionamento. 



    Assim, acolhendo o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 362/367), à vista do exposto, com arrimo na coisa julgada, no caráter excepcional da revisão criminal e na não configuração, in casu, da hipótese de rescindibilidade prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal e na impossibilidade do redimensionamento da pena, julgo IMPROCEDENTE a presente ação revisional, mantendo a sentença rescindenda em todos os seus termos” (fls. 13-14, e-doc. 36).



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 874.050/AL, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assentou:



    “Dessa maneira, o que se pretende é a diminuição da reprimenda pela via do habeas corpus quando, verdadeiramente, a instância de origem, utilizando a discricionariedade própria do momento, correta e fundamentadamente, fixou a resposta penal. 



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 72).



    10. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes em relação à circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora